Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-96.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Demandante que alega ter sido submetida à condição humilhante e vexatória por parte do administrador do Condomínio onde reside, em razão de agressões verbais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos requeridos, que insistem na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: Dano

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Demandante que alega ter sido submetida à condição humilhante e vexatória por parte do administrador do Condomínio onde reside, em razão de agressões verbais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos requeridos, que insistem na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: Dano moral indenizável bem evidenciado. Dissabor que ultrapassou em muito a esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*